Tribunal: TJBA
Processo: 8005880-10.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005880-10.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAPIDO BALUARTE LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO ANTONIO BORGES

APELADO: ANTUNES NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
MARIA GABRIELLA ALVES PEREIRA, FILLIPE CARIBE COSTA, MUNIQUE CARIBE COSTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO EXCESSIVO. DESVIO INJUSTIFICADO DE ITINERÁRIO. DEFEITO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. GOTEJAMENTO SOBRE PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rápido Baluarte Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por passageiro em razão de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual no trecho São Paulo/SP – Jequié/BA. A parte autora alegou atraso superior a nove horas, alteração indevida do itinerário, infiltrações provenientes do sistema de ar-condicionado diretamente sobre sua poltrona e ausência de assistência adequada durante a viagem, requerendo indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, rejeitando o pedido de danos materiais. A empresa apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral e sem decisão saneadora formal, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o atraso excessivo, o desvio de rota e as condições inadequadas do veículo caracterizam falha na prestação do serviço de transporte rodoviário; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental e audiovisual é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A ausência de decisão saneadora formal não acarreta nulidade quando inexistente necessidade de dilação probatória e demonstrada a inexistência de prejuízo às partes.

A relação jurídica entre transportadora e passageiro possui natureza consumerista, submetendo-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A obrigação assumida pela empresa transportadora é de resultado, impondo-lhe o dever de conduzir o passageiro ao destino contratado em condições adequadas de segurança, higiene, conforto e pontualidade.

O atraso de aproximadamente nove horas em viagem interestadual inicialmente prevista para vinte e quatro horas extrapola os limites do mero dissabor e configura inadimplemento contratual relevante.

O desvio de itinerário sem justificativa plausível viola a legítima expectativa do consumidor quanto ao trajeto e ao tempo de deslocamento contratado.

O defeito no sistema de ar-condicionado, com gotejamento contínuo sobre a poltrona do passageiro e presença de mofo no interior do veículo, evidencia precariedade na manutenção do coletivo e falha grave na prestação do serviço.

Congestionamentos, condições climáticas e problemas técnicos previsíveis constituem fortuito interno inerente à atividade da transportadora e não afastam a responsabilidade civil objetiva.

O dano moral decorre
in re ipsa
da submissão do consumidor a atraso excessivo, desconforto físico, insalubridade e insegurança durante transporte interestadual de longa duração.

A conduta da empresa ao oferecer apenas nova passagem como forma de compensação caracteriza desvio produtivo do consumidor, diante da necessidade de despender tempo útil para solucionar problema criado pelo fornecedor.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CC, arts. 186, 734, 737 e 927; CPC, arts. 355, I, 357, 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000900-13.2020.8.05.0103, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 07.03.2023; TJBA, Apelação nº 8007282-48.2024.8.05.0146, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 26.05.2025; TJBA, Apelação nº 8000158-03.2021.8.05.0119, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 10.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.